Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723691-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRENDA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada (BRENDA DE SOUSA COSTA) para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID de no 73823769). Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador